Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-75.2014.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Indisponibilidade do sistema só gera dilação de prazo quando ocorre no seu último dia. Necessidade de restabelecimento do prazo para interposição de Recurso Especial contra a decisão que julgou deserta a apelação da recorrente afastada. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Apelação do autor ainda pende de julgamento, o qual

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Indisponibilidade do sistema só gera dilação de prazo quando ocorre no seu último dia. Necessidade de restabelecimento do prazo para interposição de Recurso Especial contra a decisão que julgou deserta a apelação da recorrente afastada. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Apelação do autor ainda pende de julgamento, o qual em momento algum requereu o cumprimento da sentença.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002761-75.2014.8.26.0590/50002, da Comarca de Santos, em que é agravante
REGINA ANIZ, são agravados FLAVIO ROBERTO LEITE NOGUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MARIANA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
2
VOTO No 40159
AGRAVO INTERNO : 1002761-75.2014.8.26.0590/50002
COMARCA:
SANTOS
AGRAVANTE(S): REGINA ANIZ
AGRAVADO(S) : FLÁVIO ROBERTO LEITE NOGUEIRA E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Alegação de cerceamento de defesa.
Inocorrência. Indisponibilidade do sistema só gera dilação de
prazo quando ocorre no seu último dia. Necessidade de
restabelecimento do prazo para interposição de Recurso
Especial contra a decisão que julgou deserta a apelação da
recorrente afastada. Exceção de pré-executividade. Não
cabimento. Apelação do autor ainda pende de julgamento, o
qual em momento algum requereu o cumprimento da sentença.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
REGINA ANIZ interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão (fls. 1344/1345), que não conheceu de
sua exceção de pré-executividade.
Sustenta, em síntese, em razão de erro numa
certidão cartorária, viu-se impossibilidade de interpor recurso
especial contra a decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita,
existindo claro cerceamento de defesa. Diante do ocorrido, foi
orientada por funcionário da secretaria a propor o reclamo em
Primeira Instância, mas o mesmo não foi admitido, daí porque propôs
a exceção de pré-executividade, igualmente inadimitida. Ressalta que
não recolheu as custas processuais porque não tinha condições, uma
vez que se encontra impedida de trabalhar por estar com sua OAB
suspensa. Ao final, pretende sejam anulados os atos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
3
subsequentes, de modo que o processo retome seu regular
andamento, sendo admitido o recurso especial, o que lhe permitirá
discutir na Superior Instância seu direito à obtenção da justiça
gratuita e consequente conhecimento de seu apelo (fls. 01/08).
É o relatório.
O processo principal cuida de ação de imissão
na posse, julgada procedente em favor de Flávio Roberto Leite
Nogueira (fls. 622/628, declarada a fls. 633/634 e 651/652).
A
ré
Regina
Aniz
interpôs
recurso
de
apelação, assim como o autor Flávio.
Ocorre que em juízo de admissibilidade
recursal, foi negado à recorrente Regina o benefício da gratuidade
judiciária, por decisão datada de 03/10/2018 e devidamente
publicada no DJE em 08/101/2018 (fls. 807/808).
Como o preparo não foi pago, a apelação foi
julgada deserta (fls. 1235/1236).
A serventia certificou o trânsito em julgado
desta decisão em 08/05/2019 (fl. 1238) e, indevidamente, remeteu
os autos à origem, não se atentando que o recurso de Flávio ainda
pendia de julgamento.
Ocorre que alegando indisponibilidade do
sistema, o que ensejaria a dilação do prazo para oferta do recurso
especial, a agravante Regina entrou em contato com o cartório. Por
conta disso, o funcionário Roberto Lázaro solicitou a devolução dos
autos ao Tribunal, no que foi atendido (fl. 1241).
Todavia, como não foi apresentado nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
4
recurso, o processo foi restituído à origem (fls. 1244).
O d. Magistrado a quo então ordenou a
manifestação da parte exequente para “cumprimento do v. Acórdão”
no prazo de 30 dias, determinando que no silêncio os autos fossem
remetidos ao arquivo.
A seguir, alegando que não foi intimada da
devolução dos autos ao Tribunal, bem como da reabertura de prazo
para a oferta do Recurso Especial, Regina solicitou novamente o
retorno dos autos a esta Colenda Corte (fl. 1247), o que foi
indeferido (fl. 1248).
Por conta disso, protocolou o Recurso Especial
em Primeiro Grau (para discutir a gratuidade) (fls. 1251/1271); e na
sequência a exceção de pré-executividade onde sustenta a existência
de vício na certidão de trânsito em julgado, o que lhe impediu de
acessar às instâncias superiores (fls. 1285/1293). A parte contrária a
tudo impugnou (fls. 1322/1329).
Por fim, os autos foram remetidos a esta
Colenda Corte, que não conheceu da exceção de pré-executividade, o
que gerou o presente agravo interno.
Eis o resumo dos fatos e, em atenção aos
princípios da economia e celeridade processuais, o presente reclamo
deve ser conhecido para sanar as questões apontadas e restabelecer
o andamento da marcha processual.
Em primeiro lugar, não houve irregularidade
na certidão (fl. 1238), a qual reconheceu o trânsito em julgado da
decisão interlocutória que julgou deserta a apelação da recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
5
Regina (fls. 1235/1236).
A Lei no 11.419/06, em seu artigo 4o, §3o,
alterou a forma de contagem dos prazos processuais referentes aos
atos judiciais e administrativos publicados em Diários Eletrônicos,
estabelecendo como data da publicação o primeiro dia útil seguinte
ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
Assim, os prazos terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação (§ 4o).
Além disso, nos termos do novo CPC/2015
somente podem ser computados dias úteis (art. 219).
No caso, a r. decisão que julgou deserta a
apelação (fls. 1235/1236) foi publicada no DJE em 11/04/2019 (fl.
1237), de modo que o prazo de 15 dias para interposição de recurso
começou a correr dia 12/04/2019 (sexta-feira), com vencimento em
03/05/2019.
Regina comprovou que o sistema SAJ esteve
indisponível nos dias 12 e 15 de abril e nos dia 06, 07, 08, 09 e 10 de
maio (fls. 1277/1282).
Porém, embora referida indisponibilidade gere
ampliação do prazo recursal para o dia imediatamente seguinte, isto
só ocorre se for o último dia para a realização do ato, conforme
se observa pelo teor do Provimento no 26/2013:
“Art. 1o Considera-se indisponibilidade do
sistema ou impossibilidade técnica por parte do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo a falta de oferta ao
público externo dos seguintes serviços:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
6
I consulta aos autos digitais;
II

transmissão
eletrônica
de
peças
processuais, inclusive da petição eletrônica.
Parágrafo único. As falhas de transmissão de
dados entre as estações de trabalho do público externo e
a rede de comunicação pública, assim como a
impossibilidade técnica que decorrerem de falhas nos
equipamentos
ou
programas
dos
usuários,
não
caracterizarão indisponibilidade.
Art. 2o A indisponibilidade definida no art. 1o
será aferida por sistema de auditoria estabelecido pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.
§ 1o O sistema de auditoria verificará a
disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 1o
com a periodicidade mínima de cinco minutos.
§ 2o As indisponibilidades do sistema ou
impossibilidades técnicas por parte do Tribunal de
Justiça serão registradas em relatório de interrupções
de funcionamento a ser divulgado ao público na rede
mundial de computadores, devendo conter, pelo menos,
as seguintes informações:
I
data, hora e minuto do início e do
término da indisponibilidade;
II
o período total de indisponibilidade
ocorrido entre as 6 horas e as 23 horas;
III serviços que ficaram indisponíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
7
Art. 3o Em primeira instância, os prazos
que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços
referidos no art. 1o serão prorrogados para o dia
útil
seguinte
à
retomada
de
funcionamento,
quando:
I a indisponibilidade for superior a sessenta
minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6
horas e as 23 horas;
II ocorrer indisponibilidade das 23 horas às
24 horas.
§ 1o As indisponibilidades ocorridas entre a 0
hora e as 6 horas dos dias de expediente forense e as
ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer
hora, não produzirão o efeito do caput deste artigo.
§ 2o Os prazos fixados em hora serão
prorrogados na mesma proporção das indisponibilidades
ocorridas no intervalo entre 06h00 e 23h00.
§ 3o A prorrogação de que trata este artigo
será
feita
automaticamente
pelo
sistema
que
eventualmente controle o prazo.” (grifo nosso).
Portanto, a prorrogação só tem cabimento
quando o prazo se vencer no dia em que ocorreu a
indisponibilidade, o que não se aplica ao caso em apreço, pois o
sistema não estava indisponível em 03/05/2019.
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
8
“Agravo interno
Embargos de declaração
que não foram conhecidos em virtude de serem
inadmissíveis Acórdão recorrido que foi disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico em 1.8.2018, tendo sido
publicado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
2.8.2018 - Prazo recursal que se iniciou em 3.8.2018,
tendo findado em 10.8.2018
Caso em que os
embargos declaratórios somente foram opostos em
13.8.2018.
Agravo
interno

Indisponibilidade
do
sistema
de
peticionamento
eletrônico
por período
superior a sessenta minutos, nos dias 2, 3 e 13 de
agosto de 2018, que não pode ser considerada - Art. 3o,
"caput", do Provimento no 87, de 4.9.2013, da
Presidência do TJSP Caso em que as indisponibilidades
temporárias não se deram no dia do vencimento do
prazo recursal - Inviável a prorrogação do prazo

Decisão mantida
Agravo desprovido.” (TJ-SP - AGT:
10306377620168260576
SP
1030637-76.2016.8.26.0576,
Relator:
José
Marcos
Marrone, Data de Julgamento: 17/04/2019, 23a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2019).
“Agravo de instrumento Ação cominatória
Comando que indeferiu a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que
a agravante não acostou documentação suficiente a
atestar a hipossuficiência alegada Agravo protocolado
após o escoamento do prazo legalmente estipulado de
15 dias úteis para o aviamento de irresignação, fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
9
com que inevitavelmente não supere juízo de prelibação
Nos casos em que haja indisponibilidade do sistema de
peticionamento
eletrônico,
somente
será
o
prazo
recursal automaticamente prorrogado acaso coincidente
a data de seu vencimento com a da falha Recurso não
conhecido” (AI no 2230576-65.2017.8.26.0000, de
Birigui, 31a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
FRANCISCO CASCONI, j. em 18.12.2017).
E outro não é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
ARGUMENTOS
DO
REGIMENTAL
INSUFICIENTES
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO
AGRAVADA. 1. Demonstrada a indisponibilidade do
sistema de peticionamento eletrônico desta Corte no dia
final do prazo recursal, o recurso protocolizado no
primeiro
dia
útil
subsequente
é
tempestivo.
2.
Argumentos
expendidos
nas
razões
do
agravo
regimental insuficientes para autorizar a reforma da
decisão agravada, de modo a mante-la por seus próprios
fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos para
afastar a intempestividade do agravo regimental e negar-
lhe provimento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 565630
SP 2014/0192936-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002761-75.2014.8.26.0590/50002 -Voto no 40159
10
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 -
TERCEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
05/08/2015).
Por conseguinte, não é caso de se falar em
restabelecimento do prazo para interposição de Recurso Especial à
Superior Instância.
Afora isso, não cabe exceção de pré-
executividade no caso em apreço, porque ainda pende de julgamento
a apelação ofertada pelo autor Flávio, que em momento algum
requereu o cumprimento da sentença.
Desta forma, após o julgamento deste agravo
interno, os autos deverão permaneçer nesta Colenda Corte para a
apreciação do referido apelo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com determinação, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator